Tribunal: TJSP
Processo: 2012469-49.2020.8.26.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Pedido de Efeito Suspensivo À Apelação no 2012469-49.2020.8.26.0000

Registro: 2020.0000265049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Efeito
Suspensivo À Apelação no 2012469-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Rosana, em
que é requerente PAULO DUARTE DO VALLE, é requerido OFICIAL DE
REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE ROSANA.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso,
restando prejudicado o pedido liminar, v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente),
LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO
(DECANO), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO).
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Pedido de Efeito Suspensivo À Apelação no 2012469-49.2020.8.26.0000

Pedido de Efeito Suspensivo À Apelação no 2012469-49.2020.8.26.0000 -Voto no 31.117 -
Rosana - Аνάφη
2
Pedido de Efeito Suspensivo À Apelação no 2012469-49.2020.8.26.0000
Requerente: Paulo Duarte do Valle
Requerido: Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Rosana
Voto no 31.117
Recurso inominado - Tutela de urgência por terceiro
interessado - Pedido de suspensão dos efeitos de prenotação
de título - Não cabimento da tutela pretendida na seara
administrativa
-
Liminar
prejudicada.
Recurso
não
conhecido.
1. Trata-se de recurso com pedido liminar
apresentado por PAULO DUARTE DO VALLE, terceiro interessado
em procedimento de dúvida administrativa suscitada pelo Oficial de
Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Rosana a pedido do
espólio de Theodoro Duarte do Valle. Sustenta o recorrente que o
procedimento de dúvida em curso está lhe causando prejuízos de ordem
material, pois o título por ele apresentado, apesar de regularmente
prenotado ainda não foi qualificado e registrado – o que obsta a
liberação de um empréstimo bancário já firmado. Requereu a concessão
de medida de urgência com a finalidade de suspender os efeitos da
prenotação.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Pedido de Efeito Suspensivo À Apelação no 2012469-49.2020.8.26.0000

Pedido de Efeito Suspensivo À Apelação no 2012469-49.2020.8.26.0000 -Voto no 31.117 -
Rosana - Аνάφη
3
DECIDO.
2. O recurso não comporta conhecimento, restando
prejudicado o pedido liminar.
O recorrente reclama da perpetuação dos efeitos da
prenotação de título apresentado em data anterior ao seu. Alega que o
título apresentado pelo espólio de Theodoro Duarte do Valle objetiva,
em flagrante abuso de direito, apenas lhe causar prejuízo, o que deve ser
reconhecido na via administrativa, cassando-se os efeitos da prenotação
antes mesmo do encerramento do expediente administrativo.
A dúvida imobiliária já foi decidida pelo juízo
recorrido (aguardando-se o decurso do prazo recursal), bem como
afastado o pedido liminar do terceiro interessado.
A decisão impugnada por recurso inominado com
pedido liminar é desprovida de natureza jurisdicional, pois proferida na
seara do procedimento administrativo de dúvida ou seja, sem lide, sem
admissão de modalidades de intervenção de terceiro, tampouco de
tutelas de urgência (CSM, Apelação Cível no 510-0, da Comarca de
Ribeirão Preto, rel. Desembargador Bruno Affonso de André; Apelação
Cível
no
000.964.6/0-00,
da
Comarca
de
São
Paulo,
rel.
Desembargador
Ruy
Pereira
Camilo
e
Apelação
Cível
no
1001246-78.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, rel.
Desembargador Pinheiro Franco).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Pedido de Efeito Suspensivo À Apelação no 2012469-49.2020.8.26.0000

Pedido de Efeito Suspensivo À Apelação no 2012469-49.2020.8.26.0000 -Voto no 31.117 -
Rosana - Аνάφη
4
Instaurada a dúvida registrária, o prazo da
prenotação é prorrogado até solução final do procedimento, sendo
inadmissível a formulação de pedido administrativo de urgência para
impor a cassação do princípio da prioridade.
Os possíveis danos alegados pelo recorrente em
razão da prorrogação da prenotação devem ser discutidos na esfera
jurisdicional.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso, restando prejudicado o pedido liminar.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica